Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717380-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA IMPETRANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB em favor de MARCUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que, em sede de audiência de instrução e julgamento, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 46458409). Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3o, II, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, teve a prisão preventiva decretada em audiência sem qualquer motivação idônea, baseando-se a magistrada na gravidade abstrata do delito e na possível preservação da ordem pública. Explica que a autoridade coatora fundamentou o decreto prisional, tão somente, em suposto “forte abalo na comunidade local”, olvidando-se da necessidade de serem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Alega a ausência de contemporaneidade da medida, porquanto passados três anos do suposto fato criminoso. Ademais, não foram trazidas novas provas ou razões que justifiquem tal medida. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, e, no mérito, a concessão da ordem, tendo em vista a ausência de fundamento idôneo autorizador da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. De fato, a prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade. Por oportuno, confira-se o que dispõe a citada norma processual: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Com efeito, a prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente assim se apresenta (ID 46458409): Decreto a prisão preventiva do réu MARCUS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, que causou forte abalo na comunidade local, o que se verifica até mesmo pelo depoimento das testemunhas que presenciaram o delito, bem como porque estão presentes os demais requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP. Acrescente-se que eventual soltura ou a concessão de benefícios próprios do cumprimento de pena, já que atualmente o réu está preso por outro processo, poderia colocar em risco a aplicação da lei penal, bem como a própria credibilidade do sistema criminal de justiça. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO NO PRESÍDIO. Encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão. Como se vê, a decisão impetrada, ainda que sucintamente, expôs o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime extremamente grave (latrocínio), o que causa temor na sociedade, bem como pelo risco na aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, atualmente preso por outro processo, está na iminência de alcançar progressão de regime e benefícios extramuros. Também consignou a magistrada a presença dos demais requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia, estando o feito em fase de alegações finais. Acrescente-se que um dos delitos imputados ao paciente (CP, art. 157, §3o, II) comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Registre-se, ainda, que, conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento, o que afasta a irregularidade apontada pelo impetrante. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, destaca-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. Sobre o tema colaciona-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. 157, CAPUT E 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e fortíssimos indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1687649, 07101814720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora